Tribunal: TJDFT
Processo: 0727151-55.2015.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0727151-55.2015.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FREDERICO FIGUEREDO COIMBRA, EVANI ALMEIDA DE SOUZA COIMBRA EMBARGADO: BRASAL INCORPORACOES E CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA, RESIDENCIAL SAMAMBAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DESPACHO Intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre os embargos opostos (art. 1023, §2o, CPC). Brasília, 20 de fevereiro de 2020.